Tribunal: TCU
Processo: 020.615/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (MI), em desfavor do Sr. Simeão Garcia do Nascimento, ex-prefeito de Tonantins/AM (gestão 2013-2016), em razão da omissão no dever de prestar contas do termo de compromisso 45/2015 (Siafi 683835). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Simeão Garcia do Nascimento; 9.2. rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas do Sr. Simeão Garcia do Nascimento, com fundamento no art. 16, III, "a", da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar ao Sr. Simeão Garcia do Nascimento a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.5. em cumprimento do disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.